Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-87.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001183-87.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLAVO ALMEIDA - CPF: 616.766.241-04 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Mostrou-se patente a litigância de má-fé do autor da ação ao promover ação sem os elementos mínimos de que a instituição bancária promoveu descontos indevidos em sua conta bancária.

2-

Em sede de defesa, o Banco demonstrou que não efetuou qualquer desconto nas contas do autor, uma vez que cancelou a operação antes de qualquer medida constritiva.

3-

I
nexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001183-87.2020.8.11.0007

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OLAVO ALMEIDA
, visando ao afastamento da multa por litigância de má-fé, aplicada pelo Juiz singular e confirmada em sede de apelo por esta relatora (ID. 60979490).

Em suas razões, o Agravante alega a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de tal multa, haja vista que não utilizou do processo com o fim ilícito, mas acreditando estar no exercício
legítimo do seu direito.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
.

Sem contrarrazões, apesar de intimado.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante
Olavo Almeida
interpõe o vertente Agravo com escopo de afastar a multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa fixada em sentença, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em face do
Banco Panamericano S/A
, e mantida em sede de apelo.

Eis os termos da decisão agravada que ratificou a multa imposta ao Agravante:

(...)

Na hipótese, o Banco demonstrou que o suposto negócio jurídico – crédito consignado – não se operou (ID 31848284). O documento revelou
“a programação para o primeiro vencimento estava para o dia 07.10.2016, data em que o contrato já encontrava-se excluído do campo destinado aos descontos do benefício do autor, conforme se retira do extrato sob o ID 30004169
”.

A litigância de má-fé ficou demonstrada a partir do momento em que o Apelante deixou de colacionar prova mínima (e imprescindível) do fato constitutivo do seu direito – ao menos extrato bancário a fim de corroborar a existência do desconto dito por indevido (ID 34653865).

No entanto, a verdade dos fatos somente veio a ser descortinada na peça defensiva do Apelado.

Logo, caracteriza-se a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
verbis
: (...).

O Agravante não se conforma com a multa imposta, por entender que o instituto somente é cabível diante de manifesta conduta desleal, a fim de obter vantagem a que sabe ser indevida. No entanto, sustenta que tão somente visou ao reconhecimento de direito a qual acreditava amparado.

Consoante se vê da transcrição acima, foi devidamente fundamentado o motivo da fixação da multa insurgida. Isso porque, é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Em que pesem aos argumentos lançados pelo Recorrente, o caso revela que o Autor foi negligente, no mínimo, ao vindicar indenização por dano que não ocorreu, o que seria facilmente constatado com a simples observação de sua conta bancária de que não houve qualquer subtração de valores por parte do Agravado.

De mais a mais, após a apresentação de defesa pelo Banco Agravado, o Agravante persistiu, em sede de Impugnação à Contestação, de que foi indevidamente tolhido de seus proventos pela instituição bancária, mesmo diante de situação que jamais veio a ocorrer.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020